Tribunal: TJDFT
Processo: 0732393-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXECUÇÃO DE MANOBRA – DEVERES DE CAUTELA E ATENÇÃO – INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Concedo a gratuidade de justiça ao recorrente.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com valoração da prova dada na origem. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. Dispõem os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
4. Procedi o reexame do conjunto probatório e me convenci de que o causador pelo acidente de trânsito foi o autor. Ao contrário do que narrado na peça inicial, o local do acidente estava devidamente sinalizado como demonstram as fotografias objeto dos IIDD 24311655 - Pág. 3 e 24311960 - Pág. 7/8. Dessa forma, os veículos que transitavam pela VIA SHCSW/EQSW 304/504 (Segunda Avenida) e pretendiam adentrar na Av. das Jaqueiras, altura do Hospital das Forças Armadas – HFA, deveriam obedecer a sinalização horizontal e vertical de parada obrigatória, em razão da preferência dos veículos que circulavam por aquela Avenida.
5. O vídeo juntado os autos pela empresa requerida (ID 24311961), realizado a partir de 4 câmaras instaladas no ônibus, revela que o coletivo transitava pela Av. das Jaqueiras com a velocidade de 57 Km/h quando cruzou com a Segunda Avenida e se dirigia à área de desaceleração e de parada de ônibus logo a frente. Por outro lado, o veículo de propriedade do autor, que procedia da Segunda Avenida, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e invadiu a área de desaceleração destinada aos coletivos que utilizam a parada de ônibus ali existente, sem se ater às condições de trânsito, interceptando, portanto, a trajetória do ônibus.
6. Evidenciam esta assertiva os vestígios da colisão, que indicam o ponto de colisão no ônibus localizado na parte posterior direita, após a roda traseira e antes da porta traseira de acesso dos passageiros (ID 24311925 - Pág. 1 e Num. 24311929 - Pág. 1), o que indica que, quando da colisão, referido veículo já havia ultrapassado o ponto de intersecção dos cruzamentos e iniciado a manobra em direção à parada de ônibus. Tal situação caracteriza conduta negligente do condutor do automóvel pois, além de desatender à sinalização vertical de para obrigatória não observou que as condições de trânsito lhes eram desfavoráveis.
7. É o caso, portanto, de confirmação da sentença pelos fundamentos ali expostos.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.